Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. JUÍZO CÍVEL. SONEGAÇÃO DE BENS. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O nomen juris dado a determinado ação não vincula o Juízo, devendo os limites da causa serem observados mediante a análise dos seus elementos: partes, causa de pedir e pedido.
2. Mesmo formulado como pedido indenizatório, a pretensão da parte voltada à sobrepartilha de bens sonegados a competência para processo e julgamento da ação é do Juízo de Família. Acolhido o Parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.